Tribunal: TJSP
Processo: 2247583-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2247583-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
embargante DIOGO MOREIRA CASAS, é embargado BB LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247583-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.584
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2247583-65.2020/50000
EMBARGANTE: Diogo Moreira Casas
EMBARGADO: BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil
COMARCA: Santana do Parnaíba 1a Vara Judicial
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.°: 38.584
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acordão que negou provimento ao recurso do
Embargante. A Turma Julgadora indeferiu o efeito suspensivo
aos embargos à execução.
O Embargante aponta omissão
ou contradição relacionada ao excesso de execução, pois o
contrato prevê comissão de permanência e juros cumulativos.
Insiste no oferecimento do bem arrendado em garantia à
execução.
Recurso
regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247583-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.584
3
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão que objetivamente afastou o excesso
de execução e negou o bem arrendado como garantia do juízo,
nos seguintes termos: “No caso, não está demonstrada a
probabilidade do direito. Os juros capitalizados e a comissão
de permanência não cumulativa são legalmente permitidos e o
Embargante não alega a ocorrência de qualquer vício de
consentimento, de modo que, por ora, não se vislumbra o
alegado excesso de execução. Ademais, o Embargante não
tem a propriedade do bem arrendado, apenas a posse
decorrente do leasing, de modo que a máquina não se presta à
garantia do juízo.”
Não há cumulação de juros e
comissão de permanência. Após o inadimplemento, o cálculo
faz incidir apenas a comissão de permanência. Os juros
referem-se ao período de normalidade.
Os
presentes
embargos,
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam
mero inconformismo com o acórdão embargado, e fogem de
sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Por fim, “o julgador não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247583-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.584
4
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ EDcl no
MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos.
Pedro Baccarat
Relator